Tribunal: TJMT
Processo: 1029849-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029849-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), DANIEL NEY RODRIGUES SILVA - CPF: 044.194.871-51 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PREDICADOS PESSOAIS E PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da “
Operação Dupla Aliança
”.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a prisão preventiva;

(
iii
) saber se os predicados pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão; e

(
iv
) saber se estão presentes os requisitos do art. 318, VI, do CPP para concessão da prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica excesso de prazo, pois a denúncia foi recebida, o processo segue seu curso regular e o feito apresenta complexidade relevante, com pluralidade de réus e imputações graves.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos: apreensão de entorpecentes, movimentações financeiras suspeitas, e titularidade de pessoa jurídica utilizada para possível lavagem de capitais, indicando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, justificar a revogação da custódia preventiva, conforme orientação do Enunciado nº 43 do TJMT.

6. A alegação de imprescindibilidade aos cuidados de filhas menores e genitores enfermos não se sustenta por ausência de prova inequívoca de exclusividade nos cuidados, conforme exige o art. 318, VI, do CPP e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que indicam participação do paciente em organização criminosa, mesmo diante de predicados pessoais favoráveis.

2. O excesso de prazo na instrução não se configura quando o processo segue seu trâmite regular, em contexto de pluralidade de réus e complexidade da causa.

3. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados pessoais de filhos menores ou genitores enfermos.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º,
incs
. LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 318, VI; L. 11.343/2006, art. 35; L. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado na pessoa do Dr. Walcyr Peixoto de Souza, OAB/MT 30.533/O, e com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Daniel Ney Rodrigues Silva
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n. 1009209-90.2025.8.11.0042 e correlatos, manteve a prisão preventiva do paciente, sob imputação dos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [associação para o tráfico] e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente se encontra preso há mais de 120 (cento e vinte) dias sem que a instrução processual tenha sido iniciada, configurando excesso de prazo na formação da culpa.

Invoca, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, que afastariam a necessidade da medida extrema, além de alegar ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, subsidiariamente, a desproporcionalidade da custódia cautelar, apresentando declaração de terceiro [Diego Rafael da Silva Miranda] que assumiria a responsabilidade pelas movimentações financeiras realizadas em conta de empresa da qual o paciente é titular, o que demonstraria ausência de dolo e de participação consciente na organização criminosa.

Alega, outrossim, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, porquanto é pai de duas filhas menores de 12 (doze) anos e cuidador de pais idosos e enfermos, circunstâncias que, segundo a impetração, justificariam a aplicação do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida por este relator ao id. 311643889, por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consignando-se, naquela oportunidade, que a decisão de manutenção da prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação denominada "
Operação Dupla Aliança
", não se vislumbrando, naquela fase inaugural, situação jurídica reveladora de ilegalidade manifesta que reclamasse a intervenção cautelar imediata desta Corte.

Nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, dispensou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão constitucional suscitada [id. 316386856].

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer [id. 320606367] pelo conhecimento e denegação da ordem.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. – “Operação Dupla Aliança”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação a culpa e da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In
casu
, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que apesar de sua complexidade e da presença de múltiplos réus e delitos graves apurados na Ação Penal de n°. 1009209-90.2025.8.11.004 oriunda das investigações da “Operação Dupla Aliança”, não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, inexistindo o propalado excesso de prazo. – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Daniel Ney Rodrigues Silva, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas, na cidade de Primavera do Leste/MT, em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo um dos alvos da “Operação Dupla Aliança”, existindo notícia de apreensão de substâncias entorpecentes, cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas, diálogos de conteúdo incriminador e comprovantes bancários que demonstram a movimentação financeira da Organização, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da
prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. – Violação ao
prinípio
da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88. – Pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Daniel Ney Rodrigues Silva
, acusado de integrar, ao lado de outros corréus, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da denominada “
Operação Dupla Aliança
”
, atuando, em tese, em articulações ligadas à estrutura financeira da facção criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste.

Extrai-se das inclusas cópias das decisões que decretaram e mantiveram o édito cautelar, que o paciente foi preso preventivamente, sob a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013], permanecendo a segregação cautelar mantida em reavaliações periódicas, sendo a última em julho deste ano, inclusive no recebimento da denúncia em 12/05/2025.

O decreto constritivo ancorou-se em elementos concretos, tais como: apreensão de drogas, anotações contábeis vinculadas ao tráfico, diálogos de conteúdo incriminador, comprovantes bancários evidenciando movimentação financeira suspeita e, no que tange especificamente ao paciente, a titularidade de pessoa jurídica instrumentalizada para operações de lavagem de capitais oriundos do narcotráfico. Vejamos o teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

[...]

Ademais, verifica-se na aludida cautelar que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada há mais de 90 dias, de modo que, por força do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, impende a reanálise de ofício da necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Pois bem. Consta do decreto prisional originário que a constrição cautelar dos increpados MARCOS PAULO ALVES DO SANTOS, vulgo “PORCÃO” ou “GODIM”, CAMILI DE AZEVEDO, ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, vulgo “BELA”, BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, EDICARLOS XAVIER DO REGO, ELAINE DE FÁTIMA LOPES NEVES, ELEN CAROLINE BRITO BORGES, FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN, vulgo “SOARES”, FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA, GABRIEL DOS SANTOS, vulgo “GAGO” ou “GAGUINHO”, ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA, PEDRO HENRIQUE BURATO, vulgo “HALAND”, RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS,
DANIEL NEY RODRIGUES SILVA
, ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA, ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, FLÁVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA e MARCELA BARROS LOPES foi determinada como medida de resguarde à ordem pública, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2° da Lei 12.850/2013.

Extrai-se da denúncia e do aditamento que os ora acautelados foram formalmente acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT. Apurou-se, na fase investigativa, que MARCOS PAULO seria o integrante da facção responsável pela distribuição de maconha naquela comarca (“Gerente”), ao passo que os demais denunciados – tidos como integrantes com participações distintas – o procurariam para aquisição de entorpecentes, de modo a fomentar, sobretudo economicamente, a ORCRIM.

Saliente-se, nesse ponto, que o fumus
comissi
delicti delineado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus depreendeu-se de uma miríade de indícios advindos de diferentes fontes: apreensões de diferentes tipos de entorpecentes, cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas e ao controle do Comando Vermelho, dezenas de conversas mantidas entre a cônjuge do suposto “Gerente” e outros apontados como faccionados – estas concernentes à traficância, comprovantes bancários demonstrando a circulação do capital da organização, etc., de sorte que não há falar-se, ao menos a priori, em ausência de indícios de materialidade.

Assim sendo, é de se notar a imperiosidade em se manter a segregação cautelar destes réus, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a prisão preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de organização criminosa, das quais se extrai o periculum
libertatis
dos acusados.

Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11- 2022).

Além disso, ainda que os réus ostentassem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, em face de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva/domiciliar dos réus.

Nessa toada, o decreto constritivo não se limitou a considerações genéricas, mas apontou elementos concretos extraídos da investigação que indicam a participação do paciente no contexto da
“Operação Dupla Aliança”,
relacionada ao tráfico de drogas e à estrutura financeira da organização criminosa.

Consta dos autos que
Daniel Ney Rodrigues Silva
figura como titular de pessoa jurídica utilizada para movimentações bancárias suspeitas, com recebimento de valores em sua conta, circunstância que, neste momento processual, revela-se suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de cognição sumária, sua vinculação patrimonial à estrutura da facção criminosa, ainda que em posição não esclarecida na hierarquia da organização.

Tais dados são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a presença do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, haja vista a necessidade de obstar a continuidade de atividades ilícitas de elevado potencial lesivo à ordem pública.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou de individualização, sendo a medida extrema necessária e proporcional diante do contexto apurado.

Ademais, o impetrante trouxe aos autos, como elemento central de sua argumentação, declaração espontânea prestada por Diego Rafael da Silva Miranda [id. 311376855], terceiro que assume integralmente a responsabilidade pelas movimentações financeiras realizadas em conta de empresa da qual o paciente é titular, afirmando que este apenas cedeu o nome para a formalização da pessoa jurídica, sem participar de qualquer gestão ou ter ciência da origem ilícita dos valores, negando sua autoria acerca dos delitos em que se embasou a ação penal.

Contudo, a propósito da arguição de que o paciente não integra referido grupo criminoso destinado ao comércio ilícito de drogas porque terceiro assumiu a responsabilidade pelas movimentações bancárias, alegando ausência de dolo do paciente, por ora, não há elementos que infirmem e nem confirmem definitivamente o alegado, dependendo, pois, de
aprofundada dilação probatória
que será mais bem avaliada no final da instrução criminal, ou mesmo, ao término da persecução penal.

Ademais, estabelece o
Enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado n. 42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Veja que a simples alegação de negativa de autoria, ainda que respaldada em declaração de terceiro, não se reveste,
per se
, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
Habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius

ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado, indene de dúvida, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que constitui ônus do impetrante.

No caso em apreço, como se vê, à míngua de melhores elementos de prova pré-constituídos que insuflem a flagrante inocência do paciente, não se pode falar em adoção do preceito
in dubio pro reo
.

Outrossim, a valoração definitiva da credibilidade da declaração de terceiro e sua aptidão para elidir o elemento subjetivo dos crimes imputados
constitui matéria a ser apreciada pelo juízo natural da causa
, no momento oportuno, não se prestando a via estreita deste
writ
para tal desiderato.

Quanto ao alegado excesso de prazo, repisa-se que a ação penal envolve pluralidade de acusados [mais de 30 denunciados], com indícios robustos colhidos durante a operação policial "
Dupla Aliança
", os quais incluem apreensões de entorpecentes, cadernos com anotações do tráfico, conversas interceptadas e movimentações bancárias, elementos que lastrearam, de forma fundamentada, a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa [Comando Vermelho].

A complexidade do feito e o número elevado de réus demandam maior tempo para tramitação regular do processo, não se podendo imputar a demora exclusivamente ao Estado-juiz.

Ademais, a segregação cautelar foi reavaliada de ofício pelo juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo mantida com base em fundamentos idôneos, de forma individualizada, ainda que sucinta, conforme exige a jurisprudência dominante.

Veja que a denúncia já foi regularmente oferecida e recebida, encontrando-se o processo em curso, aguardando respostas à acusação dos diversos réus.

A tese de excesso de prazo, portanto, não encontra amparo na fase atual da persecução penal, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal manifesto.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta dos fatos narrados, sendo insuficientes para garantir a ordem pública. [...]

[
AgRg
no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.]

Outrossim, a inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei nº. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias.

Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade. A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizado nos autos da ação penal, na instância em que
esta
se encontrar.

In
casu
, o processo segue seu curso normal, já com o recebimento da denúncia e aguardando as intimações e respostas à acusação, sobrelevando que o processo se trata de pluralidade de réus, bem como sua complexidade, sem desrespeito aos prazos processuais determinados em lei, não havendo falar em constrangimento ilegal diante desse panorama.

Nesse sentido, eis o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada" (
AgRg
no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

[
AgRg
no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.]

Por fim, não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado nº 43
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

"A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva."

Assim, ainda que o paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CPP].

No que concerne ao pleito subsidiário de concessão do benefício da prisão domiciliar diante da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores e dos genitores enfermos, também não há nos autos comprovação idônea e robusta dessa condição.

Embora a defesa tenha juntado cópias de certidões de nascimento das filhas, receitas médicas, fotografias e vídeos, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados pessoais das menores ou dos genitores, tampouco que tais cuidados não possam ser prestados por outra pessoa da família.

Pelo contrário, das próprias narrativas acerca dos pedidos, infere-se que há a figura da genitora de sua filha menor, da qual firmou declaração nos autos ao id. 311365386, que
"ficou acordado de comum acordo entre as partes que a residência principal da criança seria junto ao pai, permanecendo a filha sob seus cuidados diários. Por sua vez, assisti-me o direito de convivência aos finais de semana"
.

Assim, infere-se que a genitora da filha menor do paciente tem plena capacidade de assisti-la, não sendo ele figura imprescindível à sua assistência. Outrossim, o paciente narrou, também, que os cuidados dos seus pais enfermos eram divididos entre ele e sua irmã, não havendo prova cabal da sua imprescindibilidade.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo [tráfico de drogas], a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige demonstração clara e cabal da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, o que não restou evidenciado nos autos, portanto.

Colho da jurisprudência deste sodalício:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame

[...]

6.
Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319. (N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024)

Por fim, ressalta-se que, se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso da associação para o tráfico e da organização criminosa, a contemporaneidade do
periculum
libertatis
não se restringe ao momento da prática dos fatos, mas persiste enquanto não cessada a participação do agente na estrutura delitiva, sendo irrelevante o decurso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Daniel Ney Rodrigues Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025